Tribunal: TJDFT
Processo: 0750282-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. DESTAQUE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1142. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de maneira que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal (Tema 1042 do STF).

2. Não há possibilidade de serem incluídos no cumprimento de sentença os honorários advocatícios relativos à sucumbência na fase de conhecimento, pois cabe ao advogado que patrocinou a ação coletiva pleitear no Juízo que julgou a demanda a referida verba honorária.

3. Negou-se provimento ao recurso.